Tribunal: TJDFT
Processo: 0719584-24.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719584-24.2020.8.07.0007 RECORRENTE: ADEMIR DOS SANTOS VIRGENS JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Tipicidade. Estado de necessidade. Individualização da pena. Colaboração premiada. Confissão. 1 - Para que haja o estado de necessidade: a) ameaça a direito próprio ou alheio; b) existência de um perigo atual e inevitável; c) inexigibilidade do sacrifício do bem ameaçado; d) situação não provocada voluntariamente pelo agente; e) inexistência de dever legal de enfrentar o perigo; e f) conhecimento da situação de fato justificante. 2 - Não demonstrado o perigo atual e inevitável que motivou o réu a ceder e/ou fornecer a arma de fogo de uso restrito ao outro réu e a inexigibilidade de sacrificar o bem ameaçado, não se reconhece estado de necessidade. 3 - A colaboração premiada tem por objetivo conferir meios eficazes para investigar crimes de natureza grave, em especial no âmbito da criminalidade organizada, consoante a L. 12.850/13, em que se oferece benefício para que se colabore de forma voluntária e relevante na elucidação dos fatos e, sobretudo, das demais pessoas envolvidas. 4 - Não se aplicam os benefícios da colaboração premiada a crime que não envolva organização criminosa. O instituto de natureza e finalidade diversas, com regramentos próprios, não se confunde com a atenuante da confissão espontânea. 5 - Ainda que presente atenuante, sua incidência não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do e. STJ) 6 - Apelação não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155 do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, ante o estado de necessidade e a ausência de prova da autoria, posto que inadmissíveis os indícios colhidos na fase inquisitorial; b) artigo 24 do Código Penal, sustentando que guardou o armamento na casa do corréu por acreditar que estava sendo seguido e que poderia ser vítima de roubo, razão pela qual sua atitude estaria acobertada pela excludente de ilicitude do estado de necessidade; c) artigo 4o da Lei 12.850/2013, argumentando que deve ser reconhecido o instituto da colaboração premiada mesmo não se tratando de organização criminosa, pois o recorrente, além de confessar, colaborou efetivamente para a apreensão das armas; d) artigo 619 do Código de Processo Penal, asseverando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 155 do CPP, 24 do CP e 4o da Lei 12.850/2013. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O apelante não demonstrou, por nenhum meio, o perigo atual e inevitável que o motivou a ceder e/ou fornecer as armas ao outro réu. Embora tenha alegado que estava na iminência de sofrer assalto, não há registro de ocorrência relacionada ao suposto roubo. No interrogatório, o apelante sequer mencionou dados como placa, modelo ou cor do veículo que o perseguia, nem características das pessoas que o ocupavam. Não se verifica que a conduta praticada por ele era a única exigível diante da situação concreta. Ainda que se reconhecesse a excludente da ilicitude na conduta de ceder a arma e munições ao outro réu - o que não é o caso -, mesmo assim o apelante seria condenado. O crime se consumou quando o réu possuiu a arma de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Não é o caso de absolvição. (...) Não há dúvida de que o apelante confessou o crime. Possibilitou a imediata localização e apreensão dos armamentos. Entretanto, a investigação não se referia a fatos criminosos de difícil elucidação, envolvendo organização criminosa. Inaplicável, na hipótese, os benefícios da colaboração premiada prevista na L. 12.850/13” (ID 43182463). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, no que se refere ao instituto da colaboração premiada, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito: “O instituto da colaboração premiada e a atenuante da confissão não se confundem. A colaboração premiada exige requisitos mais específicos para a materialização, não sendo suficiente a mera confissão acerca da prática delituosa, mas o fornecimento de informações que sejam objetivamente eficazes” (AgRg no REsp n. 1.948.759/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 619 do CPP, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico do STJ: “Deve ser afastada a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto, embora de forma diversa da pretendida pelo ora recorrente, o Tribunal de origem rebateu a tese impugnada, o que impede a admissão do apelo excepcional com base na infringência aos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, consoante vem asseverando a iterativa jurisprudência desta Corte Superior” (AgRg no AREsp n. 2.256.888/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023). Por fim, embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, o recorrente não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano, razão pela qual o recurso especial também não merece trânsito. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “1. Para comprovar a divergência jurisprudencial, além de mencionar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o recorrente deverá adotar uma das seguintes providências quanto ao paradigma indicado: a) juntar certidão; b) apresentar cópia do inteiro teor; c) citar o repositório oficial, autorizado ou credenciado em que foi publicado, inclusive em mídia eletrônica; e d) reproduzir julgado disponível na internet e indicar a respectiva fonte (arts. 1.043, § 4o, do CPC de 2015 e 266, § 4o, do RISTJ). 2. A mera transcrição de trechos do acórdão paradigma e a reprodução da respectiva ementa não autorizam o processamento dos embargos de divergência. 3. A menção ao Diário da Justiça em que foi publicado o acórdão paradigma, sem a indicação da respectiva fonte quando o julgado estiver disponível na rede mundial de computadores, não supre a exigência de citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência nem da juntada de certidão ou de cópia autenticada” (AgInt nos EREsp n. 1.978.261/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025